Tribunal: STF
Processo: ARE 1589307
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

APELAÇÃO CRIMINAL – ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, COLABORAÇÃO COMO INFORMANTE E PORTE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL – RECURSOS DA ACUSAÇÃO E DAS DEFESAS – PRELIMINAR DE INÉPCIA DA DENÚNCIA – INOCORRÊNCIA – ALEGAÇÃO DE LITISPENDÊNCIA – SEMELHANÇA DE FATO E DE AGENTE NÃO VERIFICADA – NULIDADE DOS LAUDOS DE EXTRAÇÃO DE DADOS DOS CELULARES APREENDIDOS – IMPROCEDÊNCIA – DOCUMENTOS ASSINADOS DIGITALMENTE PELOS SEUS SUBSCRITORES – AUSÊNCIA DE FIRMA DA PESSOA RESPONSÁVEL PELA IMPRESSÃO E PELA CONFERÊNCIA COM O ORIGINAL – MERA IRREGULARIDADE – INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS – PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE INVALIDADE DA MEDIDA – INVIABILIDADE – OPERAÇÃO REALIZADA POR INVESTIGADORES DE POLÍCIA – POSSIBILIDADE – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – DELITO CUJA EXISTÊNCIA PODE SER DEMONSTRADA POR TODOS OS MEIOS DE PROVA EM DIREITO ADMITIDOS – DISPENSABILIDADE DE APREENSÃO DE DROGAS E DE CONFECÇÃO DE LAUDO TOXICOLÓGICO – TESE DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – NÃO ACOLHIMENTO – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – “ANIMUS” ASSOCIATIVO ENTRE PARTE DOS RÉUS EVIDENCIADO – CONDENAÇÃO DE ALGUNS ACUSADOS ABSOLVIDOS EM PRIMEIRA INSTÂNCIA – NECESSIDADE – ABSOLVIÇÃO EM RAZÃO DA COAÇÃO MORAL IRRESISTÍVEL – IMPOSSIBILIDADE – INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA NÃO DEMONSTRADA – CONDENAÇÃO PELO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS – IMPERATIVIDADE EM RELAÇÃO A UM DOS RÉUS – ABSOLVIÇÃO DAS DUAS ACUSADAS QUE FORAM CONDENADAS NO CRIME DE COLABORAÇÃO COMO INFORMANTE – INVIABILIDADE – DOSIMETRIA DAS PENAS – REDUÇÃO DAS PENAS - BASE – NECESSIDADE – CONSTATAÇÃO DE FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA – APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA – INADEQUAÇÃO – RÉU QUE JÁ ERA MAIOR DE 21 ANOS AO TEMPO EM QUE CESSADA A PERMANÊNCIA – ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – INCIDÊNCIA SOMENTE NO CASO DE ADMISSÃO DA CULPA – EXCLUSÃO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE – PRESENÇA DE CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO ANTES DA PRÁTICA DO CRIME EM JULGAMENTO – REDUÇÃO DO “QUANTUM” DE AUMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA LEGAL – ADEQUAÇÃO – APLICAÇÃO DA REGRA GENÉRICA DE UM SEXTO – MINORAÇÃO DA PENA PELO PRIVILÉGIO DO ART. 33, §4º, DA LEI DE DROGAS – INAPLICABILIDADE AO DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – MAJORAÇÃO DA PENA PELO ART. 40, III, DA LEI Nº 11.346/2006 – INVIABILIDADE – CIRCUNSTÂNCIA DE LUGAR NÃO DESCRITA NA DENÚNCIA – RESPEITO AOS PRINCÍPIOS DA CONGRUÊNCIA, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – SUPRESSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA DO ART. 40, VI, DA LEI Nº 11.343/2006 – IMPROCEDÊNCIA – ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE NA ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO COMPROVADO – ISENÇÃO OU REDUÇÃO DA MULTA EM RAZÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA – PEDIDO CARENTE DE AMPARO LEGAL – ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL INICIAL – POSSIBILIDADE – APLICAÇÃO DA REGRA DO ART. 387, §2º, DO CPP – INVIABILIDADE – SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITO – POSSIBILIDADE QUANDO SATISFEITOS OS REQUISITOS LEGAIS – CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA – MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO. Considera-se apta ao exercício do contraditório e da ampla defesa a denúncia que descreve o fato criminoso com todas as suas circunstâncias, que qualifica o acusado, classifica o crime e indica o rol de testemunhas (art. 41, CPP). Ademais, a alegação de inépcia da denúncia esgota-se com a prolação da sentença (art. 569, CPP). De acordo com o princípio do “ne bis in idem”, ninguém pode ser processado e condenado mais de uma vez pelo mesmo fato criminoso. Não verificada a similaridade de agentes e fatos nas duas ações penais indicadas pela defesa, não há que se falar em litispendência. A falta de assinatura do policial encarregado de imprimir o laudo de extração de dados dos celulares apreendidos a fim de atestar a sua conferência com o original constitui mera irregularidade, notadamente quando o documento estiver assinado digitalmente pelo “expert” responsável pela sua confecção. Devem ser consideradas lícitas as interceptações telefônicas autorizadas judicialmente mediante prévia demonstração da presença de indícios razoáveis da autoria em infração penal apenada com reclusão e da impossibilidade de investigação por outros meios de prova. A lei não exige que as interceptações telefônicas e as correspondentes degravações sejam feitas por peritos oficiais. A realização da diligência por investigadores de polícia não enseja nulidade, mormente quando observado o procedimento da Lei nº 9.296/1996, com encaminhamento do resultado da interceptação ao juiz e ao Ministério Público, acompanhado de auto circunstanciado que contém o resumo das operações realizadas. Inexiste vedação legal para oitiva dos policiais responsáveis pelas interceptações telefônicas na audiência de instrução e julgamento. O crime de associação para o tráfico consuma-se no instante em que aperfeiçoada a convergência de vontades dos agentes para a prática de um número indeterminado de delitos de tráfico de drogas, ainda que nenhum deles venha a ser efetivamente praticado. Desse modo, dispensa-se a apreensão de drogas e a realização de laudo toxicológico definitivo para demonstração da ocorrência do crime do art. 35 da Lei nº 11.343/2006. Comprovada a existência de uma associação sólida, quanto à estrutura, e durável, quanto ao tempo, para a prática de inúmeros delitos de tráfico de drogas, deve ser mantida a condenação dos réus no art. 35 da Lei nº 11.343/2006, bem como provido em parte o recurso Ministério Público a fim de imputar a infração penal a alguns dos acusados absolvidos em primeira instância. A coação moral irresistível pressupõe que o agente seja constrangido à prática da conduta típica sob pena de um mal injusto, grave e iminente acometer a si próprio ou a uma pessoa querida. Ausente prova segura do contexto de inexigibilidade de conduta conforme o Direito, impõe-se a rejeição do pleito absolutório baseado na dirimente. Demonstrada a materialidade do crime de tráfico de drogas, mediante laudo toxicológico definitivo, e a autoria de um dos acusados, por meio da prova documental, faz-se mister acolher o pleito ministerial de condenação desse réu no crime do art. 33 da Lei nº 11.343/2006. Comprovado que duas rés colaboraram, na condição de informante, com os respectivos companheiros, os quais faziam parte de associação para o tráfico, devem responder como incursas no delito do art. 37 da Lei nº 11.343/2006. Impõe-se a redução das penas-base quando constatada a existência de fundamentos inidôneos para exasperá-las. O tempo do crime permanente é o momento em que cessada a conduta criminosa. Não há que se falar em aplicação da atenuante da menoridade relativa (art. 65, I, CP) se, no momento em que fora deflagrada a operação policial para desmantelamento da associação para o tráfico, o réu tinha 21 (vinte um) anos ou mais. A aplicação da atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, “d”, CP) pressupõe que o agente tenha admitido, perante a autoridade, a autoria delitiva. Verifica-se a reincidência quando o agente comete novo crime depois de transitar em julgado a sentença que o tenha condenado por delito anterior (art. 63, CP). Deve ser adotada a fração paradigma de um sexto para as agravantes ou atenuantes genéricas, salvo se presente situação excepcional que justifique quantitativo diverso. Precedente do STJ. O privilégio do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, não se aplica ao delito de associação para o tráfico. A repercussão da causa de aumento de pena do art. 40, III, da Lei nº 11.343/2006, por conta da proximidade do ponto de tráfico em relação a um campo de futebol, exige que a quadra esportiva tenha sido narrada na denúncia, sob pena de violação aos princípios da congruência, do contraditório e da ampla defesa (art. LV, CF). A majorante do art. 40, VI, da Lei nº 11.343/2006, deve incidir quando ficar demonstrado que a associação para o tráfico envolveu criança ou adolescente. Prevalece o regime inicial semiaberto ao acusado primário, condenado à pena de reclusão não superior a 04 (quatro) anos, se verificada a presença de circunstância judicial desfavorável (art. 33, §§2º e 3º, CP). A precária situação financeira do agente, por si só, não autoriza a isenção ou redução da pena de multa, sobretudo quando fixada de maneira proporcional ao "quantum" da pena privativa de liberdade aplicada e em observância à condição econômica do réu. A detração, quando não puder ensejar alteração do regime inicial, constitui matéria a ser conhecida pelo juízo da execução penal. Se a pena concretizada não supera quatro anos, o réu não é reincidente em crime doloso e as circunstâncias judiciais são, em sua maioria, neutras, tudo a indicar um quadro de suficiência das medidas substitutivas, deve ser acolhido o pedido de substituição da sanção corpórea por restritivas de direitos. A isenção de custas configura matéria a ser conhecida pelo juízo da execução.

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXIX, LIV, LV, LVI e LXIII, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).

Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO DO TIPO PENAL: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO (SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL). DOSIMETRIA DA PENA. BIS IN IDEN. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 1248157/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 06/04/2020).
 
“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA, DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. 1. O Supremo Tribunal Federal (STF) rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes - Tema 660). 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual (Súmula 279/STF). Precedente. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 1251016/CE - AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 06/04/2020).
 
“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Artigos 33, caput, e 35 da Lei 11.343/2006. 4. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 5. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 6. Tema 660 da sistemática de repercussão geral. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE 1244158 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 07/04/2020).

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Publique-se.
Brasília, 25 de fevereiro de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente